Tribunal: TJDFT
Processo: 0723460-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM A DEVIDA PERMISSÃO. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. HABITUALIDADE NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em face de sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em sede recursal, aduz o apelante que os registros na FAP do apelado comprovam a habitualidade delitiva. Afirma que o crime habitual não exige periodicidade diária, que a prova testemunhal indicou a abordagem recorrente por policiais militares e que o apelado exerce a atividade como fonte de renda. Requer o provimento do recurso para condenar o apelado nas penas do art. 47 da Lei de Contravenções Penais.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo (ID 64075999). Contrarrazões apresentadas (ID 64076001). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento da apelação (ID 64683360).
3. No caso dos autos, o réu foi denunciado por ter, entre os dias 28 de julho de 2022 e até 16 de agosto de 2022, na via pública da EQNM 08/10, Ceilândia-DF, exercido atividade econômica de forma habitual sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício.
4. A contravenção penal prevista no art. 47 do Decreto-lei no 3.688/41, “exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício”, exige a configuração da habitualidade.
5. No caso, a denúncia está embasada em documentos que noticiam um fato específico, ou seja, um flagrante de transporte irregular de passageiros ocorrido em 16/08/2022, fato este isolado. O depoimento testemunhal não indica fatos certos e determinados. Logo, a presunção do órgão ministerial de que durante o período da denúncia houve habitualidade delitiva não encontra amparo nos autos, pois as provas constantes da ação não elucidam quaisquer outras condutas entre o termo inicial e final.
6. Ressalte-se que a FAP do réu não é meio idôneo para caracterizar sua conduta como habitual, em especial pelo fato de que a habitualidade deve ser demonstrada dentro do período da denúncia. Ademais, os fatos nela indicados já foram objeto de outros procedimentos penais e não podem ser levados em consideração para constatação da habitualidade necessária para tipificação da contravenção, sob pena de bis in idem. Neste sentido: Acórdão 1908438, 07028258920238070003, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/8/2024, publicado no PJe: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1908658, 07220278620228070003, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024, publicado no PJe: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. A habitualidade delitiva deve ser demonstrada com a reunião de diversas abordagens policiais em um determinado período em uma única denúncia, de modo a comprovar o meio de vida do réu. Não demonstrada nos autos, não merece reparo a sentença proferida.
8. Apelação CONHECIDA e IMPROVIDA. Sentença mantida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.